Tribunal: TJES
Processo: 5018138-64.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018138-64.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERIK FRANCIS FERREIRA PAES LANDIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, por razões da condição do sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra decisão que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de ataque com arma branca perpetrado contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, não consumado por intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes, de forma manifesta, os indícios de animus necandi aptos a autorizar a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, segundo standard probatório inferior ao da condenação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de exame de lesões corporais e auto de apreensão da arma utilizada.

5. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, aliados às circunstâncias do fato, indicam que o acusado utilizou meio potencialmente letal, consistente em golpe de faca, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

6. A alegação defensiva de ausência de animus necandi não se mostra incontroversa, havendo versões conflitantes quanto à intenção do agente, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a desclassificação para lesão corporal, diante de dúvida acerca do dolo de matar, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

8. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há elementos que indicam surpresa da vítima e contexto de violência doméstica motivada por ciúmes.

9. A suposta dificuldade de defesa da vítima e a prática do crime por razões da condição do sexo feminino encontram amparo nos elementos informativos constantes dos autos, devendo ser submetidas à apreciação do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dúvida quanto à existência do animus necandi impede a desclassificação do crime de homicídio tentado na fase de pronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

2. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

3. A decisão de pronúncia exige standard probatório consistente, porém inferior ao da condenação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 213; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.11.2021; STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp nº 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERIK FRANCIS FERREIRA PAES LANDIM
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, sustenta a inexistência do
animus necandi
na conduta do acusado, pugnando, portanto, pela despronúncia do réu ou pela desclassificação para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do cometimento do crime contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17886761, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
ERIK FRANCIS FERREIRA PAES LANDIM
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, sustenta a inexistência do
animus necandi
na conduta do acusado, pugnando, portanto, pela desclassificação para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do cometimento do crime contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, narrando que, no dia 07/09/2023, por volta das 23h48min, na Lanchonete Bilas Bar, em Pontal do Ipiranga, no município de Linhares/ES, o acusado, com vontade livre e consciente, utilizando uma faca, tentou matar a vítima Andreia da Silva Paes Landin, sua ex-companheira, por razões da condição do sexo feminino, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi contido por terceiros.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, o acusado dirigiu-se até a lanchonete Bilas Bar, em que se encontrava a vítima, iniciando com ela uma discussão motivada por ciúmes. Em certo ponto da discussão, o acusado sacou uma faca que trazia consigo, desferindo um golpe na perna da vítima, que, na sequência, desmaiou em virtude da lesão sofrida.

Logo após, o acusado tentou desferir um segundo golpe de faca na vítima, mas foi contido por Luciana Rangel da Silva, amiga da ofendida, e por outras pessoas que estavam no bar. Salienta-se que a vítima informou que o denunciado sempre possuiu comportamento agressivo, já tendo agredido a vítima anteriormente.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e do Auto de Apreensão.

Em que pesem as alegações defensivas, existem indícios de autoria delitiva do crime de homicídio qualificado tentado, vejamos:

A vítima, em juízo, relatou que estava no local acompanhada de familiares e de uma amiga, mas que, no momento do fato, seus tios já haviam ido embora. Informou que o acusado chegou ao local e passou a xingá-la, proferindo ofensas e dizendo diversas coisas contra ela, tendo, em seguida, se afastado. Posteriormente, o acusado retornou e iniciou nova discussão com a vítima na presença de sua amiga, voltando a xingá-la, chamando-a de “vagabunda”, entre outras ofensas. Afirmou que, de forma rápida, o acusado a abordou por trás, virou-a e desferiu uma facada em sua perna.

A vítima relatou que, após a facada, sentou-se e desmaiou, relatando que o acusado puxou a faca após o golpe. Informou que populares que estavam no local passaram a agredir o acusado, até a chegada da polícia, que interrompeu a agressão, e que o acusado permaneceu sentado, olhando para o local onde ela estava caída. Mencionou que o acusado teria tentado fugir, mas foi contido pelos populares. Declarou, que manteve relacionamento com o acusado por cerca de nove anos, período em que sofria agressões psicológicas e físicas, e que, na data dos fatos, havia medida protetiva em vigor em desfavor do acusado. Disse que o acusado já foi pescador e que, na época, possuía uma faca para trabalhar. Por fim, afirmou acreditar que o acusado tinha intenção de matá-la, destacando que as agressões vinham se intensificando ao longo do tempo, tendo registrado boletim de ocorrência em razão da gravidade da última agressão. Tomou conhecimento, ainda, por terceiros, que o acusado não teria prosseguido na agressão em razão da intervenção dos populares.

A testemunha Luciana Rangel da Silva, afirmou que estava ao lado da vítima em uma lanchonete, onde estavam fazendo um lanche e bebendo cerveja, já se preparando para ir embora, quando, de repente, o acusado, aproximou-se e começou a conversar com a ofendida, pedindo para que fosse embora com ele, o que não foi aceito pela vítima naquele dia. Afirmou que, em seguida, o acusado sacou uma faca, momento em que tentou segurar para tirar da mão dele, mas não conseguiu, ressaltando que estava ao lado da vítima.

Tal testemunha disse que o acusado levantou a faca, mas que não sabe dizer qual era a intenção dele, afirmando apenas que acabou atingindo na coxa. Relatou que, após a facada, o acusado saiu correndo, enquanto a vítima caiu no chão, com sangue para todo lado, ocasião em que começou a gritar pedindo ajuda, porque havia muito movimento na lanchonete, o som estava alto e ninguém estava escutando. Afirmou que, depois que as pessoas perceberam o ocorrido, correram atrás do acusado, o seguraram e até o agrediram, permanecendo com ele até a chegada da polícia. Declarou que a faca ficou no local. Por fim, afirmou que a vítima lhe relatava que o acusado a ameaçava, mas relatou nunca ter visto agressões, concluindo que acredita que o acusado quis dar um susto na vítima, pois, se ele tivesse a intenção de matá-la, ele não tinha dado a facada na perna.

Os policiais militares José Alves de Oliveira e Márcio Roberto da Silva, em juízo, relataram que, ao chegarem ao local da ocorrência, encontraram a vítima caída, com ferimento na perna e intenso sangramento, enquanto o acusado já estava contido por populares. Informaram que a vítima apontou o réu como autor da agressão e relatou a existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor. Acrescentaram, ainda, que os populares presentes no local não quiseram se identificar formalmente como testemunhas, mas relataram que o acusado teria imobilizado a vítima com um golpe do tipo “mata-leão” antes de desferir-lhe a facada.

O acusado, por sua vez, em sede policial, disse que, no dia dos fatos, já se encontrava no bar antes de sua ex-companheira. Relatou que estava realizando uma filmagem para o grupo denominado “Jornal do Pontal”, antes de se embriagar. Disse que a amiga da vítima iniciou uma discussão com ele, motivo pelo qual saiu da mesa e foi para outro local do estabelecimento. Ainda assim, afirmou que continuava ouvindo a vítima lhe insultando, xingando e dizendo diversas coisas. Em razão disso, afastou-se do local, dirigiu-se à Primeira Avenida, deu uma volta no Pontal, foi ao bar do Ceará e ingeriu grande quantidade de cachaça, na tentativa de passar a raiva, o que não ocorreu. Relatou que, ao passar novamente no bar, começaram a xingá-lo mais uma vez, razão pela qual foi tirar satisfação, ocasião em que recebeu um tapa no rosto. Afirmou que, em seguida, virou-se para trás com a faca, sendo isso tudo o que recorda. Disse que não se lembra do surto, que ficou atordoado, caiu no chão e apenas despertou com os policiais o conduzindo preso. Declarou que sua mente continua atordoada e que, após os fatos, foi agredido por uma pessoa, não se lembrando do que essa pessoa falou.

Em juízo, o acusado declarou que, na noite anterior aos fatos, esteve na residência da companheira, onde preparou a própria refeição, pois o imóvel não possuía móveis ou eletrodomésticos, e ali pernoitou. Na manhã seguinte, dirigiu-se ao trabalho, realizando atividade de pesca. Informou que, após o trabalho, deslocou-se ao local onde ocorreram os fatos, afirmando que, ao chegar, a companheira já se encontrava embriagada e passou a discutir e a agir de forma agressiva, inclusive portando uma garrafa.

O acusado afirmou, ainda, que, diante da situação, pegou a faca apenas com a intenção de assustar a vítima, negando qualquer intenção de matá-la, ressaltando que ama a família e que o relacionamento era marcado por separações e reconciliações. Segundo sua versão, durante a discussão, ao tentar afastá-la do local e diante da investida dela em sua direção, a faca teria esbarrado acidentalmente na perna da vítima, causando o ferimento, sem que tivesse desferido golpe deliberado.

Por fim, o réu afirmou que, ao perceber o ocorrido, largou a faca no chão, ficou desorientado e se afastou do local, sentando-se em uma esquina próxima. Relatou ainda que, pouco depois, foi abordado e agredido por três indivíduos desconhecidos. Por fim, declarou que a faca estava sobre sua bicicleta e que, ao tentar se desvencilhar da situação e pedir para que cessassem as agressões, acredita que foi nesse momento que ocorreu o contato da faca com a perna da vítima.

A controvérsia reside, principalmente, na existência de
animus necandi
na conduta do acusado. Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Defesa quanto aos pedidos de despronúncia ou desclassificação, devendo ser mantida a submissão do acusado ao Tribunal Popular do Júri.

Isso ocorre pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de
animus necandi
” (AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a ausência de
animus necandi
ou a existência do
animus laedendi
na conduta do réu
,
já que o golpe em desfavor da vítima, mediante o uso de uma faca, demonstra excessiva agressividade para que se exclua a hipótese da configuração do dolo de matar em sua conduta, de forma que, existente a dúvida, cabe ao Tribunal Popular do Júri saná-la.

Há indícios que apontam que o acusado apenas não conseguiu realizar o seu intento em razão de um erro de pontaria, tendo em vista a interferência da testemunha Luciana, presente no dia dos fatos.

As versões da vítima, das testemunhas e do acusado são conflitantes acerca da finalidade na ação do réu e, embora a Defesa sustente que a testemunha Luciana tenha afirmado que o acusado não queria matar a vítima, noto que a referida testemunha disse, também durante a audiência, não saber qual era a intenção do acusado.

Ademais, consoante o art. 213 do Código de Processo Penal, não cabe à testemunha manifestar suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, e cumpre salientar que as narrativas do acusado prestadas em sede policial e em Juízo possuem contradições.

Desse modo, entendo que há elementos que apontam que o acusado, após utilizar dos meios executórios que estavam em seu alcance, apenas não consumou o delito de homicídio qualificado em razão da interferência da colega da vítima e dos populares, que chamaram por socorro.

Rememoro, ainda, que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação. Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável intenção do acusado em praticar o homicídio e indicam que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o réu e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de despronúncia ou desclassificação do delito.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, rememoro que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com um golpe de faca e que o delito foi perpetrado em razão de um contexto de violência doméstica em desfavor da ofendida, motivado por ciúmes.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.